Tribunal: TJES
Processo: 0000958-97.2011.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Falsificação de documento público; Quadrilha ou Bando; Receptação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-97.2011.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CELESTRINI e outros (6)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E LICITUDE. INDEFERIMENTO. OMISSÃO SANADA.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando omissão quanto à análise do pedido de restituição de bens apreendidos e/ou desbloqueio de contas e valores restritos judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se, após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, há direito à restituição dos bens apreendidos sem a demonstração da propriedade e licitude de sua origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva não implica, automaticamente, na restituição dos bens apreendidos, devendo ser demonstrada tanto a propriedade legítima do bem quanto a licitude de sua origem, conforme o disposto nos arts. 120 e 121, do CPP. No caso concreto, o embargante não apresentou elementos suficientes para comprovar a propriedade ou a licitude dos bens e valores cuja restituição ou desbloqueio foi requerido. Jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.064.062/RS) confirma a necessidade de comprovação da propriedade e licitude para a devolução de bens apreendidos, mesmo após a extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos, sendo esse indeferido por ausência de comprovação dos requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 120 e 121.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.064.062/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000958-97.2011.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CELESTRINI, MARCIANO VESCOVI SACANI, UELITON SPINASSE DE JESUS, JEAN CHRISTON SPINASSE, JEANDER CLAUDIO SPINASSE, BRUNO SPINASSE DE JESUS, MARCELO MEIRELLES MUNIZ

Advogado(s) do reclamante: HOMERO JUNGER MAFRA, MARIO CESAR NEGRI, ALECIO JOCIMAR FAVARO, ALESSANDRO BATISTA, BRIAN CERRI GUZZO, CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos p
or
Bruno Celestrini
,
em face do v. acórdão acostado no id.
8462857
, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que deu provimento ao
s
recurso
s defensivos, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal.

N
as razões recursais (id.
8770740
)
,
a defesa de
Bruno Celestrini
destacou que, apesar de reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, não foi analisado o pedido de restituição dos bens apreendidos. Diante disso, requer seja sanada a omissão, com o deferimento da devolução dos bens apreendidos e/ou desbloqueio de contas e valores restritos judicialmente.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
assiste razão ao embargante, devendo ser integrado o acórdão recorrido, de modo a sanar a omissão apontada, com pronunciamento quanto a
o pedido de devolução dos bens apreendidos.

Inicialmente, entendo pertinente registrar que a defesa do acusado apresentou duas razões recursais, tendo constado nas razões acostadas no id.
4271587
,
o pedido de
“uma vez reconhecida a prescrição sejam devolvidas as coisas apreendidas”.

Após analisar detidamente o feito, verifico que de fato não houve apreciação quanto ao referido pedido, que passo a analisar.

De início, entendo pertinente consignar que a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição não implica, automaticamente, na restituição dos bens apreendidos, uma vez que também nesses casos deve ser demonstrado que o requerente é o legítimo proprietário do bem apreendido, bem como a licitude de sua origem. Confira-se, no ponto, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. PROPRIEDADE E LICITUDE NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ACUSADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória" (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).
2. Na hipótese, concluiu o Tribunal de origem que, "tendo em vista que o numerário apreendido em seu poder está vinculado a prática ilícita ocorrida no âmbito da associação criminosa, voltada à prática do delito de contrabando de cigarros, cada integrante do grupo criminoso, independentemente da fração de fatos que lhe é imputada, responde integralmente por reparação de danos, bem como pelo perdimento dos produtos do crime ou seu equivalente". 3. A alegação de que "a prescrição da pretensão punitiva também foi declarada em relação aos demais acusados na mesma ação penal, o que foi noticiado nestes autos, por meio de petição protocolada em 11/05/2023", não foi apreciada pela instância de origem, o que, além de constituir inovação recursal, ressente-se do indispensável requisito do prequestionamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.064.062/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. Se as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios, concluíram pela ausência de comprovação da legítima propriedade do bem apreendido, destacando a inidoneidade da nota fiscal apresentada e a comprovada adulteração de sinais identificadores do maquinário, rever esse quadro de coisas neste Superiores Tribunal de Justiça implicaria notória violação da Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.).

No presente caso, como visto, o embargante solicitou genericamente a devolução de bens apreendidos em sede de apelação – com pedido também genérico nos aclaratórios de
devolução dos bens apreendidos e/ou desbloqueio de contas e valores restritos judicialmente –,
sem demonstrar, contudo, quais seriam os bens eventualmente apreendidos e ou bloqueados, tampouco demonstrando a propriedade do bem e a licitude de sua origem.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração dos referidos requisitos, não deve ser acolhido o pedido de restituição/
desbloqueio
de bens formulado pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sanando a omissão indicada, de modo a indeferir o pedido de restituição dos bens apreendidos e/ou bloqueados.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)